Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DO POLICIAL MILITAR. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Juízo a quo não considerou o acusado como portador de maus antecedentes carece à Defesa interesse recursal quanto ao ponto.

2. Na espécie, os depoimentos do policial militar responsável pela prisão em flagrante e o vídeo coligido aos autos demonstraram que o apelante ofereceu vantagem indevida ao castrense em troca de sua liberdade, o que caracteriza o crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 329, 331 e 333, todos do Código Penal (resistência, desacato e corrupção ativa) e do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.